Tribunal: TJBA
Processo: 8069131-05.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8069131-05.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MARCO ANTONIO DE JESUS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA EM CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME FORMAL. DOLO EVIDENCIADO. ALEGAÇÃO DE EMBRIAGUEZ. IRRELEVÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDUTA SOCIAL, MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NEGATIVAMENTE VALORADOS. CONTINUIDADE DELITIVA CARACTERIZADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação criminal interposta por MARCO ANTONIO DE JESUS SANTOS contra sentença que o condenou à pena de 03 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de ameaça (art. 147, CP), na forma do art. 71, ambos do Código Penal, c/c o artigo 7º, II, da Lei n. 11.340/2006. Segundo a denúncia, no dia 21 de novembro de 2020, o apelante, insatisfeito com o fato de sua companheira ter disponibilizado certa quantidade de alimento a um sobrinho, após uma discussão, abriu todas as bocas do fogão e ameaçou atear fogo na residência, além de, na mesma ocasião, expulsar a vítima de casa, jogar seus pertences para fora e proferir ameaças dizendo "que ia pegar uma arma na mão de uma pessoa e detonar todo mundo". II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) analisar o pedido de gratuidade judiciária; (ii) verificar se existem provas suficientes para a condenação pelo crime de ameaça ou se a conduta seria atípica em razão do estado de embriaguez do agente; (iii) analisar se houve fundamentação idônea para a exasperação da pena-base. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se conhece do pedido de gratuidade judiciária, por se tratar de matéria afeta à competência do Juízo da Execução Penal, que analisará a hipossuficiência do recorrente na fase executória da pena. 4. A materialidade e autoria do crime de ameaça estão devidamente comprovadas pelo depoimento firme e coerente da vítima, corroborado pelo testemunho de Isabelle Cristine Almeida Trindade e pela própria confissão parcial do réu, que afirmou expressamente que "o que ela falou é tudo verdade". 5. O crime de ameaça, por sua natureza formal, consuma-se com a provocação de temor na vítima ou com a idoneidade intimidativa da conduta, independentemente da intenção do agente de concretizar o mal prometido ou do estado de embriaguez voluntária, que não exclui a imputabilidade penal. 6. Em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, mormente quando harmônica com os demais elementos de prova, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores. 7. A continuidade delitiva entre os dois crimes de ameaça (primeiro ao abrir as bocas do fogão ameaçando incendiar a residência e depois ao afirmar que iria "pegar uma arma e detonar todo mundo") está devidamente caracterizada, por se tratar de crimes da mesma espécie, praticados em condições semelhantes de tempo, lugar e maneira de execução. 8. Não há que se falar em ausência de fundamentação idônea para a exasperação da pena-base, pois a valoração negativa das circunstâncias judiciais apoiou-se em elementos fáticos concretos: (i) conduta social: comportamento agressivo recorrente do réu no ambiente doméstico, confirmado pelos depoimentos da vítima, da testemunha e pela própria confissão do acusado ao admitir que "era muito ciumento"; (ii) motivos do crime: extrema futilidade caracterizada pela reação desproporcional à oferta de alimento a um sobrinho; e (iii) circunstâncias do crime: contexto de grave intimidação que extrapolou a mera ameaça verbal, incluindo abertura das bocas do fogão anunciando intenção de incendiar a residência, retirada à força dos pertences da vítima para fora da casa, inclusive bens de grande porte como geladeira e freezer, com exposição pública vexatória. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Tese de julgamento: "O pedido de gratuidade judiciária em sede de recurso criminal deve ser direcionado ao Juízo da Execução Penal, que procederá à análise da hipossuficiência do condenado na fase executória." "O crime de ameaça, por sua natureza formal, consuma-se com a idoneidade intimidativa da conduta, sendo desnecessário o efetivo temor da vítima ou a intenção do agente em concretizar o mal prometido." "Em crimes de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos dos autos." "A embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal nem descaracteriza o dolo do crime de ameaça." "A valoração negativa das circunstâncias judiciais deve se apoiar em elementos concretos que extrapolem os elementos constitutivos do tipo penal, como o comportamento agressivo recorrente (conduta social), a motivação fútil (motivos) e o contexto de grave intimidação com exposição pública da vítima (circunstâncias)." Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, II, "f", 68, 71 e 147; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, II. Jurisprudência relevante citada: AgRg nos EDcl no HC 674.675/SP, STJ; REsp 1.712.678/DF, STJ; AgRg no AREsp 2.173.870/DF, STJ; APL 05239110520198050001, TJ-BA; APL 05191243520168050001, TJ-BA. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Criminal n. 8069131-05.2023.8.05.0001, em que figura como apelante MARCO ANTONIO DE JESUS SANTOS e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NÃO CONHECER do pedido de gratuidade judiciária e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 64